Tribunal: TJDFT
Processo: 0736593-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736593-80.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME RECORRIDA: FABIANA CAMPOS PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. ADJUDIÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA. CONDIÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESAS COM REGULAZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. 1. Em se tratando de adjudicação compulsória, para demonstrar a verossimilhança do direito pleiteado, necessário demonstrar a quitação integral do valor imóvel e a presença de cláusula contratual em que se consigna o caráter irretratável do negócio jurídico. 2. Nos condomínios submetidos a processo de regularização, inexistindo previsão contratual, a outorga da escritura pública do imóvel não pode ficar condicionada ao pagamento pelo adquirente das despesas com a regularização. 3. De acordo com 85, § 2o, do CPC/2015, os honorários advocatícios serão arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 4. Apelação cível conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, porque, sendo incontroversa a irregularidade do lote, o custo de regularização é parte integrante da promessa de compra e venda e, consequentemente, o seu não pagamento impede a adjudicação compulsória. Afirma que o contrato não preenche requisito essencial para a adjudicação compulsória, uma vez que tem por objeto direitos possessórios, e não direito real. b) artigo 85, §2o, do CPC, afirmando que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no proveito econômico e não sobre o valor da causa. Defende que não há discussão quanto à quitação do valor ou à sua efetiva propriedade, mas, sim, quanto à obrigatoriedade do pagamento dos serviços prestados para a adequação ambiental do loteamento no valor de R$ 11.900,00(onze mil e novecentos reais). Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023